Tribunal: TJES
Processo: 5020075-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020075-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: MARCIO SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por MARCIO SILVA PEREIRA contra KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A alegando que buscou contratar um cartão de crédito com a promovida, contudo, sem seu consentimento foi celebrado um cartão de crédito consignado, com o depósito de R$ 9.455,80 em sua conta corrente, mesmo sem solicitação ou autorização, ocasião em que tentou resolver o impasse, mas não teve sucesso. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos em seu contracheque e o depósito judicial do valor creditado em sua conta bancária. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a nulidade do contrato e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão consignado nº 0060159412, tornando definitiva a decisão de tutela provisória;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ R$ 2.466,20 a título de dano material na forma do art. 42 § ú do CDC, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais,

3.
A parte ré em seu recurso inominado, alega preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela Recorrente, sob a alegação de endosso da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n° 0060159412 para a KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, foi acertadamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau e deve ser rejeitada por esta Turma. O objeto da ação é a nulidade do contrato firmado diretamente entre o Recorrido e a Recorrente, sendo esta quem praticou a conduta danosa e quem responde pela relação jurídica original, configurando sua legitimidade.

6.
No mérito, a sentença analisou o conjunto probatório concluindo corretamente pela existência de
vício de consentimento (erro)
na contratação do cartão de crédito consignado, o que culminou na sua nulidade, na condenação à repetição do indébito em dobro e na compensação por danos morais. As provas (conversas e áudios) demonstraram claramente que a intenção do Recorrido (MARCIO SILVA PEREIRA) era contratar um
cartão de crédito comum
, mas foi induzido a firmar um contrato de
cartão de crédito consignado
com saque, configurando fraude contratual e violação ao direito de informação clara e adequada do consumidor. A tese da Recorrente (KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.) de que o contrato era válido e de que o Recorrido agiu de má-fé não se sustenta diante das evidências de que houve uma atuação para ludibriar o consumidor.

7. O valor da indenização por
dano material
, fixado na forma do art. 42 § ú do CDC, decorrente dos descontos indevidos no contracheque , se mostra correta, pois a cobrança indevida, resultante de uma contratação viciada, é contrária à boa-fé objetiva, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

8
.
A condenação por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
, é justa e adequada. A conduta da Recorrente gerou frustração, insegurança e angústia, ultrapassando o mero aborrecimento, e violando o direito à dignidade do consumidor. O montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções reparatória, punitiva e pedagógica

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)